Tribunal: TJDFT
Processo: 0726080-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO EVIDENCIADO O CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual.
2. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022, do CPC, no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
3. A despeito da inexistência do vício apontado, a parte embargante não ultrapassou os limites do regular exercício do seu direito subjetivo, não restando evidenciado o intuito meramente protelatório. Multa afastada.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.